Tribunal: TJES
Processo: 5005745-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente, que foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa questiona a legalidade da sentença e a custódia cautelar, requerendo o direito de recorrer em liberdade, a aplicação do tráfico privilegiado e a redução da pena-base. A decisão monocrática indeferiu parcialmente a liminar, determinando apenas a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. Interposto agravo regimental pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se é cabível a análise, em habeas corpus, dos pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado e de redução da pena-base; (
ii
) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória em regime semiaberto; (
iii
) determinar se é necessária a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impetração não deve ser conhecida quanto aos pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado e de revisão da dosimetria da pena, por se tratar de matéria própria de apelação criminal, não sendo o
habeas corpus
via adequada para reexame da sentença condenatória. A ordem deve ser parcialmente conhecida no ponto em que se impugna a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, matéria compatível com o rito do
habeas corpus
, nos termos do art. 647, do CPP, e art. 5º, LXVIII, da CF/1988. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sendo legítima a sua manutenção após sentença condenatória, quando persistirem os fundamentos que a motivaram, como a gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, o que foi devidamente apontado pelo juízo sentenciante e já apreciado em
habeas corpus
anterior, julgado com trânsito em julgado. A fixação de regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto, cabendo ao juízo de origem providenciar tal adequação. No caso concreto, embora mantida corretamente a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau deixou de proceder à sua compatibilização com o regime semiaberto, o que justifica a concessão parcial da ordem.
IV. DISPOSITIVO
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida. Prejudicado o recurso de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 801.140, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/06/2023, DJE 03/07/2023; STJ, AgRg no HC 974.091/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14/05/2025, DJE 20/05/2025; STJ, AgRg no HC 814.703/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/06/2023, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no RHC 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021, DJES 08/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005745-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO ALVES SEDANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005745-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO ALVES SEDANO

Advogado(s) do reclamante: IAGO GAMA LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a

p
aciente
Leonardo Alves Sedano
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Ju
ízo
de Direito da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte
,
nos
Autos
nº
0000038-11.2024.8.08.0054
.

Consta
nos autos
,
que
o paciente foi
condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto.

O impetrante
s
ustenta a ilegalidade da
sentença condenatória
, salientando, nesse
sentido, que
:
(i)
deveria ter sido reconhecida a incidência do tráfico privilegiado em favor do paciente
;
(ii)
a
pena-base foi fixada de forma desproporcional
;
(iii)

foi mantida a prisão preventiva, a despeito de o paciente ter sido condenado no regime semiaberto.

A respeito da prisão preventiva do paciente, argumenta que
o magistrado

“não demonstrou de forma concreta qual seria o risco no estado de liberdade do paciente”.
S
ustenta, nessa medida, que deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, pela aplicação do tráfico privilegiado e pela diminuição da pena-base aplicada na sentença condenatória.

Decisão no id.
13392722
,
e
m
que não foi conhecida em parte da impetração e parcialmente deferida a medida liminar,
para determinar
a
compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Irresignado com o conhecimento parcial do
mandamus
, o impetrante interpôs agravo regimental em face da mencionada decisão, oportunidade que
consignar que
“
Sabemos que a via eleita é inadequada para o caso. Ocorre Excelência, que, foi utilizada esta via, pois, a sentença retarda e muito a liberdade do paciente
”.
Diante disso, pugna pela revisão da decisão que não conheceu de parte da impetração, com a consequente aplicação do tráfico privilegiado em favor do paciente, bem como com a redução da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.

I
nicialmente,
reitero
que
a presente impetração merece ser conhecida em parte,

pelas considerações a seguir aduzidas.

É cediço que
“
na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível
[...]”
(STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023).

Desse modo, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos presentes autos, entendo que não merece ser conhecida a impetração no que se refere aos pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado e de redução da pena-base.

Isso porque, segundo o artigo 593, do Código de Processo Penal,
“
caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...]”.

Desse modo, da simples leitura do artigo supramencionado, verifica-se que o meio adequado para se insurgir contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição é o recurso de apelação, e não a via constitucional eleita, por ser essa inadequada.

Nesse sentido, adoto o posicionamento de que, em havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, qual seja, o recurso de apelação criminal, o presente
mandamus

não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador e só pode ser revista em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não foi demonstrado. 7. Nos crimes contra a ordem tributária, a jurisprudência admite a valoração negativa das consequências do delito para afastar a pena-base do mínimo legal, quando expressivos os montantes apropriados ou sonegados. [...] (AgRg no HC n. 974.091/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Ressalta-se, inclusive, que a defesa já interpôs recurso de apelação criminal,
que já se encontra concluso para julgamento,
motivo pelo qual, com mais razão, o presente
writ

não deve ser conhecido no que se refere aos mencionados pleitos em face da sentença condenatória, que serão devidamente apreciados em momento oportuno.

Prosseguindo,
em relação ao pleito de recorrer em liberdade
,
por se tratar de alegação de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, entendo que
o presente
writ

merece ser conhecido
, com fundamento no artigo 647, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e sentenciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva da

paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial do

impetrante, verifico,
a priori
,
que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos

no

art. 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse particular, entendo pertinente consignar que a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aqui impugnada, já foi devidamente analisada em recente pronunciamento desta Primeira Câmara Criminal, no

Habeas Corpus nº 5000363-29.2025.8.08.0000
(
julgado em 12 de março de 2025 e transitado em julgado em 22 de abril de 2025)
,
de minha relatoria, em que foi denegada a ordem de soltura pleiteada, conforme ementa a seguir transcrita, que, desde já, adoto como razões de decidir:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para justificar a custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade e adequação da medida, e; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva encontra suporte no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dado que o delito imputado (tráfico de drogas) é punível com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
4. Quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a decisão de primeiro grau evidencia a presença de elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar, a saber: a) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados por meio dos relatos policiais e apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes; b) perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, notadamente pela reiteração delitiva, associação a facção criminosa (“Tropa do Baiano”) e contexto de periculosidade identificado pela forma de acondicionamento e variedade das drogas apreendidas. 5. A manutenção da prisão preventiva visa à garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa, conforme reforçado por registros anteriores de conduta similar atribuída ao paciente.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante do binômio necessidade e adequação, dada a gravidade concreta da conduta e o histórico do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJE 13/04/2021.

Não fosse o bastante, tem-se que a defesa do paciente também impetrou

habeas corpus

perante o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 989.077/ES), de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu o pedido liminar em 18 de março de 2025,
com posterior decisão monocrática de prejudicialidade do pedido (datada de 15 de maio de 2025).

Registre-se que, posteriormente à apreciação dos referidos
habeas corpus,

foi proferida sentença condenatória, de 08 de abril de 2025, de modo a confirmar a autoria e materialidade delitiva

Dessa forma, com a
prolação da sentença condenatória, da qual se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, não se mostra cabível o deferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente, que
esteve preso durante toda a instrução criminal, especialmente
diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Prosseguindo, o impetrante argumenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional fixado em sentença para o início do cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“
a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é
compatível
com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a
devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença
.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INCOMBATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO EVIDÊNCIA. 1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. Na espécie, o decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendidas (940g de maconha) e da reiteração delitiva, considerando que o recorrente já está sendo previamente investigado pelo envolvimento com tráfico e possível formação de associação criminosa. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Não há necessidade de fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando o agente tenha permanecido preso durante o trâmite da persecução penal e perdure o contexto motivador do decreto prisional. 5. Não demonstrada a falta de contemporaneidade apenas pelo decurso do tempo, pois a prisão preventiva é oriunda da conversão da prisão em flagrante e foi mantida na sentença proferida apenas 6 meses depois.
6. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a fixação do regime semiaberto não se mostra incompatível com o indeferimento do direito em recorrer em liberdade, desde que seja realizada a devida compatibilização da prisão com o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

No presente caso, verifica-se que o magistrado
a quo

indeferiu o pedido de recorrer em liberdade ao paciente, mas não determinou a compatibilização da prisão com o regime fixado na sentença.

Desse modo, conforme já consignado na decisão liminar, entendo ser o caso de manter a prisão preventiva do paciente e determinar que seja realizada a sua compatibilização com o regime prisional estabelecido em sentença.

À luz de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO

EM PARTE
o presente
habeas corpus,
e, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, apenas para confirmar a decisão liminar que determinou a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, e tendo em vista a análise das alegações formuladas no agravo regimental oposto em face decisão acostada no id
13392722
,
JULGO PREJUDICADO

o
recurso interposto
.

É como voto.

Vitória, 06 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)